Tribunal: TJDFT
Processo: 0732172-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732172-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JEITO BRASILEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, KARINA NEIVA BLANCO NUNES, ANNA KAROLINA NEIVA BLANCO FARIAS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo banco credor em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de pontos e milhas em companhias aéreas de titularidade da parte devedora, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de penhora dos pontos da parte executada em relação aos planos de fidelidade efetuados junto às empresas aéreas pois embora possuam expressão econômica, não podem ser objeto de penhora, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro. Neste sentido, colaciono o julgado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. COMPANHIAS AÉREAS. DIREITOS CREDITÓRIOS DO DEVEDOR DECORRENTE DE PROGRAMA DE MILHAGENS. INEFICÁCIA DA MEDIDA. PENHORA SOBRE MILHAS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE. MECANISMO DE CONVERSÃO EM DINHEIRO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto possuam expressão econômica, as ‘milhas aéreas’ não podem ser objeto de penhora, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro e possuem caráter pessoal e instranferível. 2. Recurso Conhecido e não provido". (Acórdão 856238, 20150020026408AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/3/2015, publicado no DJE: 24/3/2015. Pág.: 135) A execução deverá permanecer suspensa nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme determinado na decisão ID 162861459, proferida em 22/06/2023. MARYANNE ABREU JUÍZA DE DIREITO Em suas razões recursais, requer a parte agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso para não-arquivamento provisório do processo e, no mérito, o provimento para que seja penhorado os pontos nas companhias aéreas de titularidade da parte devedora. Preparo regular. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, não se vislumbra a probabilidade do direito. Explica-se. A aplicação de medidas atípicas voltadas à execução possui caráter subsidiário, isto é, para a aplicação de tais medidas, deve-se analisar o caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar. Compulsando os autos, vê-se que a parte credora vem tentando de diversas formas localizar patrimônio da parte agravada devedora, sem sucesso. Os pontos adquiridos em programas de fidelidade em empresas aéreas decorrem de contratos atípicos, estão sujeitos ao regramento e condições de utilização de caráter pessoal e intransferível, o que impossibilita a sua transferência para terceiros. Ademais, não existem formas seguras de conversão de moeda corrente, o que impede a satisfação do crédito. Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça: Órgão 8a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0704508-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ALBERTO CRISPIM GONCALVES e DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA AGRAVADO(S) MILTON LOURENCO LUIZ Relator Desembargador JOSE FIRMO REIS SOUB Acórdão No 1696478 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO LOCAL. PENHORA DE MILHAS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE. BEM ECONÔMICO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos constitui recente ferramenta lançada pelo CNJ para busca e constrição de bens. Cuida-se de mecanismo para busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo a maioria acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente. 2. Embora a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, não implica que houve efetiva implementação local, inclusive com aprendizado por parte dos Juízos, o que, é de se presumir, deve ocorrer paulatinamente. À medida que pendente a implementação, a ferramenta SNIPER não se encontra operante, não estando disponível para utilização. 3. Não há mecanismos seguros e idôneos que permitam a conversão de milhas em dinheiro já que se trata de bem econômico obtido por meio de pontuação pessoal e intransferível, o que impossibilita sua comercialização por terceiros. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (grifos nossos) ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOSE FIRMO REIS SOUB - Relator, CARMEN BITTENCOURT - 1o Vogal e DIAULAS COSTA RIBEIRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, em proferir a seguinte decisão: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME. , de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 09 de Maio de 2023 Desembargador JOSE FIRMO REIS SOUB Relator Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723560-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MARINA HELENA SIQUEIRA DELGADO AGRAVADO(S) MARCELO JOSE NEVES CRUZ,MARCELO JOSE NEVES CRUZ,VALEGA AGROPECUARIA LTDA - ME,HC PET SHOP LTDA,VALEGA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME,VANAUTO PECAS E SERVICOS DE AUTOS LTDA - ME e MARCIO ALVES DE ARAUJO EIRELI - ME Relator Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA Acórdão No 1634319 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MILHAS AÉREAS. PONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA. MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os pontos adquiridos em programas de fidelidade de cartão de crédito e empresas aéreas decorrem de contratos atípicos, estão sujeitos ao regramento e condições de utilização estabelecidos pelas companhias aéreas e operadoras de cartões de crédito e possuem caráter pessoal e intransferível, o que impossibilita a sua transferência para terceiros. 2. Ainda que os pontos adquiridos em programas de fidelidade de cartão de crédito e empresas aéreas possuam caráter econômico e possam ser utilizados na aquisição de produtos ou serviços, não existem formas seguras de conversão de moeda corrente, o que impede a satisfação do crédito por meio de sua penhora. 3. Agravo de instrumento desprovido. (grifos nossos) ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HECTOR VALVERDE SANTANNA - Relator, ALVARO CIARLINI - 1o Vogal e SANDRA REVES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ALVARO CIARLINI, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 08 de Novembro de 2022 Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA Relator É importante ressaltar que, ainda que fosse possível reconhecer a possibilidade de penhora de pontos adquiridos em programas de fidelidade em empresas aéreas ou cartões de crédito, não seria possível deferir a medida pleiteada, em razão da ausência de indícios capazes de evidenciar a mínima probabilidade de êxito. Isso porque não há informações nos autos suficientes para avaliar se medida pretendida seria útil para a satisfação do crédito perseguido e justificaria a movimentação do Poder Judiciário. Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0729046-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO(S) ANTONIO ROMILDO ARAUJO OLIVEIRA e LARISSA CORDEIRO MOURA MARTINS Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1306190 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PROGRAMA DE FIDELIDADE. EMPRESAS AÉREAS. MILHAS. EFETIVIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 2. Os créditos referentes às milhagens estão vinculados aos regramentos próprios de cada programa, de modo que a efetividade de sua penhora depende da demonstração de que os devedores sejam detentores de tais créditos. 3. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANA CANTARINO - Relatora, MARIA IVATÔNIA - 1o Vogal e ANGELO PASSARELI - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 02 de Dezembro de 2020 Desembargadora ANA CANTARINO Presidente e Relatora Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, por ausência de probabilidade do direito. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de agosto de 2023